Tribunal: TJSP
Processo: 2020887-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes e mantida a rejeição à sua alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – embargos apresentados com a finalidade única de prequestionamento – não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes e mantida a rejeição à sua alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – embargos apresentados com a finalidade única de prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2020887-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ELOMAQ EMPREITEIRA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA e
EVANDRO MACEDO DIAS, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020887-73.2020.8.26.0000/50000 - Voto 25459
2
VOTO No: 25459
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2020887-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS 4a VARA
CÍVEL
JUÍZA: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
EMBARGANTES: EVANDRO MACEDO DIAS E ELOMAQ EMPREITEIRA
E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA.
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por
votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos embargantes e mantida a rejeição à sua alegação
de impenhorabilidade da quantia bloqueada
inexistência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
colegiada embargos apresentados com a finalidade única de
prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 258/262) pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao
agravo de instrumento interposto pelos embargantes e mantida a rejeição à sua
alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada.
Os embargantes aduziram que os embargos de declaração se
destinam apenas ao prequestionamento da matéria de direito abordada no agravo a
fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos aos tribunais superiores.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020887-73.2020.8.26.0000/50000 - Voto 25459
3
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
Os embargantes não alegaram precisamente a existência dos
vícios acima mencionados. Os embargos declaratórios foram apresentados com a
finalidade única de prequestionamento da matéria legal ventilada no agravo de
instrumento, a fim de servir ao manuseio de recursos às instâncias superiores.
Convém consignar que não se obriga o magistrado a citar
todos os dispositivos de lei que envolvam a matéria objeto de julgamento. Basta que
haja correlação do fundamento jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Em suma, pelos motivos alinhavados, tem-se que o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020887-73.2020.8.26.0000/50000 - Voto 25459
4
embargado analisou convenientemente a questão, inexistindo qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator